Tribunal: TJDFT
Processo: 0753791-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO. EXCLUSÃO DA REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104-A, §1° DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 14.181/2021, que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso) aperfeiçoa a disciplina do crédito ao consumidor e dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
3. Consoante estabelecido no art. 2° do Decreto 11.150/02 que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de preservação das situações de superendividamento, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.
4. In casu, pretende a agravante/ré a exclusão dos empréstimos consignados e contrato de antecipação de 13o salário, ora firmados com a agravada/autora, na aferição do superendividamento, com fundamento no art. 4o do Decreto n.o 11.150/22.
5. Consoante o disposto no art. 104-A, §1° do CDC, somente as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural, bem como os contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento, seriam excluídas do processo de repactuação as dívidas.
6. Os empréstimos consignados e o contrato de antecipação de 13° salário, uma vez que não se enquadram nas exceções legais trazidas no art. 104-A, §1° do CDC, não estão excluídos do plano de pagamento.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.